Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. APRESENTAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE CONSERTO DO AUTOMÓVEL COM FUNDAMENTO EM ORÇAMENTOS. VENDA DO VEÍCULO INFORMADA EM SEGUNDO GRAU. PREÇO NÃO DECLINADO. INDEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, considera-se fato novo aquele que é superveniente à propositura da ação e é capaz de influir no julgamento do mérito, seja constituindo, modificando ou extinguindo o direito controvertido1. Esse fato deve ser considerado pelo juiz no momento de proferir a decisão.
2. Na hipótese, alegaram os autores que o requerido perdeu o controle do automóvel e provocou a colisão. Pediram R$ 59.632,00 para o conserto do carro. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o pagamento de R$ 45.407,00 por danos materiais.
3. Em segundo grau os autores informaram que venderam o bem sem conserto e não souberam informar o seu paradeiro. Não informaram o preço da venda.
4. De acordo com o art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano.
5. Considerando que a venda do veículo e a ausência do conserto não foram enfrentados em primeiro grau, que julgou quadro fático diverso (conserto do veículo de acordo com os orçamentos e o preço das peças), os autos deverão retornar ao juízo sentenciante para que seja analisada a extensão do dano, em atenção ao princípio da indenidade.
6. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 462 DO CPC/1973 RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE. (STJ - REsp: 1351681 DF 2012/0018971-9, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023). APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. FATO SUPERVENIENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO. MATÉRIA EXIGIDA NÃO CONSTANTE DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. QUESITOS ANULADOS. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA E RECLASSIFICAÇÃO. EFEITOS RESTRITOS AO IMPETRANTE. CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1153600, 07137096520188070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Sentença desconstituída de ofício. Determinado o retorno dos autos à origem. Recurso prejudicado. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

1. Sobre o tema Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a regra também se aplica nas instâncias recursais: “O ius superveniens e o factum superveniens podem constituir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele beneficiado no processo [...] O dispositivo tem sido aplicado não só no primeiro grau de jurisdição, mas também em segundo grau e nas instâncias extraordinárias.”[1]